Tribunal: STF
Processo: RHC 227886
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto em 10.5.2023 por João Paulo Braga dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 741.046/SP.



O caso



    2. Consta do presente recurso ter sido o recorrente condenado, em 12.5.2021, com outro corréu, pelo delito de roubo majorado, tipificado no inc. I do § 2º-A e no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o caput do art. 70 do Código Penal, às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e seis dias-multa (fl. 29, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500219-50.2020.8.26.0288 no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu a absolvição do réu, “sob o argumento de que o seu reconhecimento é duvidoso e de que não há nos autos prova suficiente à sua condenação penal, em face da negativa de autoria” (fl. 3, e-doc. 6). 



    Em 19.4.2022, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para nove anos e vinte e seis dias de reclusão e vinte um dias-multa, e, no mais, manteve a sentença pelos próprios fundamentos. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Alegação de insuficiência probatória. Não acolhimento. Comprovadas autoria e materialidade do delito pelas declarações firmes das vítimas que reconheceram os recorrentes em ambas as fases do processo. Penas redimensionadas. Manutenção do regime fechado, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 741.046/SP no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se a tese de fragilidade das provas colhidas na fase inquisitorial, ressaltada pela pretensa afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pois a condenação teria sido lastreada exclusivamente em reconhecimento pessoal (fl. 2, e-doc. 83). 



    Em 29.11.2022, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em decisão monocrática, não conheceu da impetração, tendo assentado haver “provas suficientes para assegurar a autoria do réu no crime, seja pelo depoimento das vítimas e o reconhecimento, seja pelo ‘Boletim de Ocorrência de fls. 16/22, bem como pelos laudos periciais de fls. 475/478, fls. 479/504 e fls. 561/577’ (fl. 81). Vale lembrar que ambas as vítimas descreveram características do paciente, o reconhecendo como autor do evento delituoso, conforme expressamente indicado no Relatório de Investigação e reiteradamente exposto em juízo, pelo investigador de polícia Thiago Bastianini, não se sustentando a afirmativa de que o mesmo teve dúvida da participação do paciente no fato criminoso” (fl. 11, e-doc. 83).



    Em 27.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto dessa decisão, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    III - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa. Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    IV - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem” (fls. 1-2, e-doc. 98).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a absolvição na Ação Penal n. 1500219-50.2020.8.26.0288, ao argumento de inidoneidade das provas que serviram de fundamento para a condenação. 



    Alega que, “antes do reconhecimento fotográfico, as vítimas descreveram as características do assaltante cútis parda/preta como portador de diversas tatuagens nos braços, sendo nomes de pessoas não se recordando dos nomes, desenho de Cristo lado do pescoço e um sinal pequeno de cicatriz na testa” (fl. 3, e-doc. 105).



    Assevera que, “no reconhecimento pessoal realizado em juízo (ao final dos depoimentos das vítimas), quando da audiência de instrução, o recorrente foi apresentado sozinho às vítimas, tendo o i. magistrado a quo se limitado a perguntar às ofendidas se aquele era o autor do crime, sem que fosse observado de maneira adequada o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 105).



    Argumenta que “a prova pericial, única fonte de prova independente e que não está contaminada pelos reconhecimentos pessoais viciados demonstra, de forma inconteste, a participação do corréu Bruno (réu confesso) e afasta a participação do corréu João Paulo” (fl. 6, e-doc. 105).



    Assinala que “a testemunha policial civil Thiago Bastianini, policial responsável pela investigação, mesmo diante do relato das vítimas apontando o corréu João Paulo como um dos autores, em sua oitiva em Juízo, afirmou que tem dúvidas sobre a participação de João Paulo no referido crime. (fls. 422 – transcrição do MP)” (fl. 7, e-doc. 10).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) que o recorrente João Paulo Braga dos Santos seja absolvido da todas as acusações, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal, em homenagem ampla e irrestrita ao princípio in dubio pro reo, bem como que seja reconhecida a imprestabilidade dos reconhecimentos pessoais realizados, por violação ao art. 226, CPP” (fls. 9-10, e-doc. 105).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 130).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Busca-se, no presente recurso, a absolvição do recorrente, com a alegação de nulidade do conjunto probatório, que estaria fundamentado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado em 12.5.2021 pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Ituverava/SP (Ação Penal n. 1500219-50.2020.8.26.0288) às penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão e sessenta e seis dias-multa (fl. 28, e-doc. 5).



    Quanto à autoria do recorrente, o Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória, com os seguintes fundamentos:



    “Narra a exordial acusatória e seu aditamento que, no dia 4 de março de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Omaguás, nº 121, na cidade de Ituverava, os apelantes BRUNOFRANCISCO LOPES GABRIEL e JOÃO PAULO BRAGA DOS SANTOS, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça realizada com armas de fogo contra A.P.A.C e A.A.S.C., subtraíram, para eles o veículo Hyundai HB20S, joias e relógios de A.A.S.C; o aparelho de telefone celular de A.P.A.C e revólveres, garrucha pistola, arma de pressão, utensílio domésticos, cheques e a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pertencentes a H.S.C.



    Segundo apurado, os acusados conluiaram-se para a prática do crime de roubo. Para tanto, BRUNO e JOÃO PAULO, aproveitando-se de que o portão da residência estava semiaberto, adentraram no local. Ao entrarem na residência, com armas de fogo empunho, anunciaram o assalto e renderam a vítima A. P., a qual prestava serviços domésticos no local. (...)



    Instantes após, A.A., proprietária da casa, chegou ao local, momento em que foi rendida por BRUNO, o qual apontando uma arma para sua cabeça, exigiu que a mesma abrisse o cofre.



    Ato contínuo, adentrou à residência um terceiro indivíduo o qual pegou a chave do veículo da vítima A. A. e colocou o automóvel na garagem da residência, momento em que os acusados retiraram o cofre e o colocaram no banco traseiro do veículo. Após, trancaram A.P. e A.A. dentro de um quarto e se retiraram do local como carro da vítima.



    Consta que, em razão dos fatos terem ocorrido à luz do dia, bem como dos autores não usarem objetos para encobrir os rostos, BRUNO FRANCISCO foi reconhecido de imediato pelas vítimas (fls. 8/11), o mesmo ocorrendo com JOÃO PAULO no curso das investigações (fls. 52/55). 



    Quanto à questão preliminar suscitada pela defesa de JOÃO PAULO, de que o reconhecimento do recorrente seria “imprestável” e, por conseguinte, inviável para a sua condenação, não comporta acolhimento. 



    Isso porque, conforme entendimento dos tribunais superiores, apenas as violações graves ao procedimento do artigo 226 dão ensejo à anulação da prova. Além disto, o juiz sentenciante pode realizar o ato de reconhecimento formal, desde que observe o procedimento previsto em lei, bem como pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação com o ato eventualmente viciado de reconhecimento.



    Assim, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 



    Neste sentido, conforme narrou a própria defesa, houve o reconhecimento em sede de investigações, atendidos os requisitos legais (fls. 617) e que foi confirmado em juízo pelo d. juízo sentenciante. 



    Além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima A. fez, de imediato, o reconhecimento do réu BRUNO FRANCISCO, com certeza, inclusive, da mesma forma que o fez em relação ao recorrente JOÃO PAULO. 



    Portanto, não há se cogitar em ilegalidade do ato que o torne ‘imprestável’ à condenação. (...)



    A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 16/22, bem como pelos laudos periciais de fls. 475/478, fls. 479/504 e fls. 561/577. (...)



    Como se não bastasse, a vítima A. novamente reconheceu JOÃO PAULO em juízo, afirmando que ‘o JOÃO PAULO era moreno, tatuagens, estava com um lenço amarrado para não identificar a tatuagem do pescoço. O rosto dele eu não vou esquecer nesta encarnação’ e que ‘foi o JOÃO PAULO que tirou as munições do revólver’. (...)



    Os policias militares Emanoel Henrique Lunardi Ferreira e Alexandre Inácio da Silva que atenderam à ocorrência, relataram que encontraram as vítimas trancadas num cômodo da casa que precisou ser arrombado para libertá-las. Asseveraram que a casa estava toda revirada. Apresentaram às vítimas diversas fotografias e, de imediato, reconheceram BRUNO como um dos autores do crime. (...)



    As vítimas descreveram as características pessoais do segundo agente, de cútis parda/preta, contudo, ‘sem possibilidade de reconhecimento fotográfico do indivíduo JOÃO PAULO BRAGA DOS SANTOS, com as devidas características, ressaltando que por meio de reconhecimento pessoal é possível evidenciar a autoria por parte do mesmo’. Prosseguindo-se com as investigações, como cumprimento da prisão temporária dos acusados, JOÃO PAULO BRAGADOS SANTOS foi submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas, oportunidade em que apontado, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do crime, consoante se infere dos autos de reconhecimento de pessoa de fls. 52/53 e fls. 54/55, tudo conforme expressamente indicado no Relatório de Investigações de fls. 3/7 e reiteradamente asseverado em juízo, por seu subscritor, o investigador de polícia Thiago Wilhem Bastianini. (...)



    E, especificamente sobre essas fotografias, o policial militar Alexandre, ouvido em juízo informou que forneceu as imagens que tinha em seu banco de dados. A vítima A. P. estava sendo atendida no PS e reconheceu a foto de BRUNO. Ela ficou muito abalada e reconheceu ele sem sombra de dúvidas. Mostrou a foto de outros indivíduos, mas não pode assegurar se mostrou a foto de JOÃO PAULO naquele dia. Foi ventilada a possibilidade de JOÃO PAULO ser um dos autores na ocorrência. Não sabe assegurar o que foi dito na Delegacia de Polícia, porque ficou no apoio da ocorrência. ‘Depois do ocorrido foi ventilado alguns nomes, entre os quais o de JOÃO PAULO’. (...)



    Como se vê da prova produzida sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, que foi exercida pela defesa de JOÃO PAULO em sua maior plenitude, restou comprovado que JOÃO PAULO foi um dos autores do roubo noticiado nestes autos, praticado juntamente com BRUNO e um terceiro, não identificado. 



    Nada há nos autos nada que desabone a palavra das vítimas, que não conheciam os roubadores e não tinham motivo para incriminá-los falsamente. (...)



    A divergência entre a descrição da figura que JOÃO PAULO tem tatuada no pescoço não invalida o reconhecimento das vítimas, vez que elas descreveram corretamente o local de tal tatuagem. Além disso, ambas disseram que JOÃO PAULO cobriu a aludida tatuagem com um lenço com o fito de dificultar a identificação” (fls. 3-15, e-doc. 6).



    8. Na espécie vertente, verifica-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelos depoimentos colhidos na fase judicial, a requerimento da acusação e da defesa, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para afastar essa conclusão e acolher a pretensão de absolvição do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora